Tribunal: TJMT
Processo: 0008482-62.2011.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008482-62.2011.8.11.0003
RECORRENTE: VALMIRA PAULA FERREIRA
RECORRIDO: ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Valmira Paula Ferreira, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 105227991):
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO DEVEDOR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVA DE BENS – ART. 643, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de habilitação de crédito nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, este será remetido às vias ordinárias, porém, se a recusa não se fundar em quitação, o Juiz mandará reservar em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o débito, consoante preceitua o art. 643, do CPC.
(TJ-MT 00084826220118110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 113400460).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Valmira Paula Ferreira, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que, nos autos da habilitação de crédito movida contra o Espólio de Nelson Heitor Machado, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 935 do CPC, ao argumento de que apenas tomou ciência do julgamento virtual na data em que ocorreu, razão pela qual deve ser anulado.
Suscita a afronta aos artigos 183 e 245 do CPC, sob a alegação de que “(...) estava precluso o eventual direito de a Senhora Marlene Maria da Costa e outra se oporem ao Pedido de Habilitação de Crédito (...)”.
Recurso tempestivo (id 115467461).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 115411991).
Contrarrazões apresentadas (id 118330982).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 935 do CPC ao argumento de que deve ser anulado o julgamento virtual do recurso de apelação interposto, pois “(...) apenas naquela data – data em que seria e foi realizado o julgamento do Apelo - foi intimado do julgamento virtual; LOGO, não podia se opor a decisão da qual não tinha sido intimado em prazo legal (...).”
Quanto a este ponto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração, consignou-se:
“(...) Ao apresentar o recurso, a embargante invoca preliminar de erro in procedendo no v. acórdão, sob a alegação de nulidade no julgamento realizado por videoconferência, ante a existência de oposição ao julgamento virtual, bem como do pedido de sustentação oral, de modo que pugna pela realização de novo julgamento.
Sem razão. Ora, com a devida vênia, basta uma simples leitura do andamento processual referente ao recurso de apelação n. 0008482-62.2011.8.11.0003, no qual foi proferido o v. acórdão que deu origem ao presente embargos declaratórios, para se verificar que a recorrente foi devidamente intimada, em 02.10.2021, via sistema PJE, através do seu procurador constituído nos autos, para a Sessão Ordinária que foi realizada entre 13.10.2021 a 15.10.2021, às 08:00 horas, no Plenário Virtual (id. 104300150), contudo, o seu advogado requereu a realização de sustentação oral por vídeo conferência apenas em 13.10.2021 (id. 105226487), ou seja, após as 48 horas anteriores ao início do julgamento, em contrariedade ao que determina o art. 4o, da Portaria 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV, motivo pelo qual o pedido foi indeferido (id. 105470965).
Sendo assim, considerando que o requerimento da parte foi juntado de forma intempestiva, não há que se falar na ocorrência de erro in procedendo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. (...)” (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre esse ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CRIMES IMPUTADOS AO AUTOR. SUSTENTAÇÃO ORAL. INSCRIÇÃO INTEMPESTIVA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou a matéria fática para concluir que a inscrição para a sustentação foi feita de forma intempestiva, em desacordo com o Regimento Interno. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial ante o óbice da mencionada súmula. 3. O recurso especial é via inadequada para análise de portarias, resoluções, regimentos ou qualquer outro tipo de norma que não se enquadre no conceito de lei federal. Precedentes. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1717052 AL 2017/0335254-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019) (g.n)
Quanto à alegada violação aos artigos 183 e 245 do CPC, a parte recorrente aduz que “(...) estava precluso o eventual direito de a Senhora Marlene Maria da Costa e outra se oporem ao Pedido de Habilitação de Crédito (...)”.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) em que pese as alegações da recorrente, resta evidente que o v. acórdão proferido por este Tribunal ao julgar o RAC n. 0008482-62.2011.8.11.0003 interposto pela mesma, deu provimento ao recurso “para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito com a intimação da inventariante para se manifestar sobre a concordância ou não com a habilitação do crédito” (id. 3502813 – pág. 03 – negritei), de modo que não há que se falar em concordância anterior do Espólio com a Habilitação de Crédito requerida, razão pela qual cai por terra a argumentação atinente a preclusão. (...)”. (g.n)
Contudo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre esse ponto também é necessário o exame dos fatos e provas dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, no que se refere a existência de preclusão e de violação à coisa julgada, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração de provas. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014). 4. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1789309 MT 2020/0302020-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem quanto às questões apontadas, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça